Tribunal: STF
Processo: RE 1277478
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcreve-se a seguir (eDOC 2, p. 79):
    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURISDICIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 129, III). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
    I - Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos".
    II - Em se tratando de ação civil pública, ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em que se busca a proteção do meio ambiente, como no caso, não dispõe a referida autarquia de legitimidade ativa ad causam, ante a não recepção, pelo Texto Constitucional em vigor, das disposições do art. 5°, inciso IV, da Lei n°. 7.347/85, no particular.
    III - Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, e respectivo parágrafo 3°, do CPC. Apelações prejudicadas.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 122-133). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, 2º, 5º, XXXV, 18, 22, I, 23, III, VI e VII, 93, IX, 97, 129, I, III, e § 1º, e 225, caput e § 1º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões de recorrer, sustenta-se, preliminarmente, que “A decisão recorrida, proferida pela Quinta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negou vigência a dispositivos de leis federais que expressamente conferem ao IBAMA legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública Ambiental e deixou de submeter a matéria ao plenário ou ao órgão especial do referido TRF~1a Região, em clara ofensa ao art. 97 da Constituição Federal de 1988 e à Súmula Vinculante nº 10/STF” (eDOC 3, p. 10/11).
    Aduz-se, no mérito, que “A legitimidade ativa do IBAMIA é legitimação autônoma para a condução do processo que guarda relação direta com a defesa do direito fundamental difuso, de todos, ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem como à própria tutela do meio ambiente, pois age o IBAMIA enquanto "poder público" em missão atribuída pela Constituição Federal, no § 1º e caput do art. 225 da CF/88” (eDOC 3, p. 20/21).
    A Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 3, p. 27/28).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    A Quinta Turma do TRF da 1ª Região extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 73/74):
    “Assim posta a questão, não resta a menor dúvida quanto à competência institucional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para executar essa política nacional do meio ambiente, seja na implementação de medidas protetivas (precautivas ou repressivas) e atuar, ainda que supletivamente, no licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras.
    Essa competência institucional, contudo, não confere à referida autarquia legitimidade para a propositura de ação civil pública, para buscar, na esfera judicial, a defesa do meio ambiente.
    A referida autarquia, como já dito, é o órgão responsável pela gestão e execução da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, encontrando-se as suas finalidades previstas no art. 2° da Lei n°. 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, assim definidas:
    (...)
    Da leitura dos dispositivos legais em referência, verifica-se que, dentre as funções institucionais da referida autarquia, não se encontra arrolada a legitimidade para o ajuizamento de ação judicial, visando o resguardo do meio ambiente.
    Com efeito, em que pesem as disposições constantes do art. 5°, inciso IV, da Lei n°. 7.347/85, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil conferiu tal incumbência ao douto Ministério Público, na determinação de que "são funções institucionais do Ministério Público: (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (CF, art. 129, inciso III) – grifei.
    Vê-se, assim, que, em se tratando de proteção ambiental, como no caso, a legitimidade para a propositura da respectiva ação civil pública é do douto Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, não sendo recepcionado, no particular, o mencionado dispositivo legal, que é anterior ao Texto Constitucional em vigor.
    Registre-se, de logo, que não se trata, de tolher o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA do exercício de suas funções institucionais. Constatando a referida autarquia, no exercício regular dessas funções, a ocorrência de eventual ameaça ou real agressão ao meio ambiente, deverá adotar as providências necessárias, junto ao Ministério Público, a quem a nossa Carta Magna confiou a sua defesa perante o Judiciário, visando a adoção das medidas judiciais cabíveis, para fins de supressão e reparação do dano ambiental.” (grifos meus)
    Reproduzo, por relevante, o teor do artigo 5º, IV, da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 11.448/2007:
    “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
    (...)
    IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;”
    Desse modo, verifica-se que a Quinta Turma do TRF da 5ª Região afastou a aplicabilidade do art. 5º, inciso IV, da Lei 7.347/1985, assentando a ilegitimidade ativa do IBAMA, autarquia federal, para propositura de ação civil pública que tenha por objeto a proteção ao meio ambiente.
    Nesse sentido, evidencia-se error in procedendo da decisão hostilizada, haja vista a reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional. Por conseguinte, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF, segundo o qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. Contraria o enunciado da Súmula Vinculante 10 o acórdão que afasta, com fundamentos extraídos da Constituição Federal, a legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, prevista no art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, com redação da Lei nº 11.448/2007, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17744-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.04.2016)
    Em casos idênticos ao ora tratado, confira-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.171.810, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe, 06.08.2019 e RE 1.171.786, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2019.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente